Tribunal: TJSP
Processo: 1067760-50.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação – Inocorrência – Cumprimento da obrigação contratual pela ré não evidenciado – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação – Inocorrência – Cumprimento da obrigação contratual pela ré não evidenciado – Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Ausência de prova para tanto – Rescisão contratual motivada evidenciada - Inexigibilidade do débito e da multa contratual que comporta ser reconhecida – Ocorrência de dano moral, porém, não comporta ser reconhecida no caso vertente – Inadimplemento contratual insuficiente por si só para gerar o dever reparatório – Ausência de prova de abalo sofrido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067760-50.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MC
BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 43.636
APELAÇÃO No 1067760-50.2017.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: MC BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
APDA.: CLARO S/A.
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com rescisão contratual e pedido de indenização por
danos morais
Improcedência
Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação
Inocorrência Cumprimento da obrigação contratual pela ré não
evidenciado Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo,
nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC Ônus da prova que
cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc.
VIII, de referido Código Ausência de prova para tanto Rescisão
contratual motivada evidenciada - Inexigibilidade do débito e da
multa contratual que comporta ser reconhecida Ocorrência de
dano moral, porém, não comporta ser reconhecida no caso vertente
Inadimplemento contratual insuficiente por si só para gerar o
dever reparatório Ausência de prova de abalo sofrido Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 7689/7693) proferida pela douta
Magistrada Fabiana Feher Recasens, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais
ajuizada por MC BAUCHEMIE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. contra CLARO S/A., condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
A autora opôs embargos de declaração (fls.
7695/7698), os quais foram rejeitados (fls. 7699).
Inconformada,
apela
a
autora,
sustentando
preliminarmente a nulidade da r. sentença recorrida, tendo em vista que o
douto juiz sentenciante dispensou a elaboração de prova pericial contábil,
ocorrendo, assim, cerceamento de defesa, além de falta de fundamentação,
invocando o disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Argumenta que a r. sentença não considerou todos os argumentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
3
elementos probatórios constituídos no processo. Quanto ao mérito afirma que
as conclusões do laudo pericial foram em sua maioria favoráveis à autora,
pois confirmou a deficiência de cobertura do sinal da empresa apelada, a
existência de falhas pontuais nos serviços prestados, as cobranças indevidas
praticadas pela ré, a necessidade de restituição de valor a maior depositado
judicialmente pela autora e as indevidas cobranças a título de multa pela
rescisão antecipada do contrato. Dessa forma, requereu a declaração de
inexigibilidade de débitos e a condenação da ré em indenização por danos
morais. Postula, por isso, a reforma da r. sentença (fls. 7701/7735).
Recurso tempestivo, processado e recebido. Houve
apresentação de contrarrazões às fls. 7740/7745.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando ter
contratado com a ré serviços de telefonia móvel, em 20 de outubro de 2016,
entretanto, a ré não cumpriu a contento o que fora contratado, tendo em vista
a ocorrência de oscilações e ausência de sinal de telefonia na sede da autora.
Ressalta que a ré prometeu a instalação de antena para melhoria do sinal,
porém não cumpriu. Sustentou, ainda, o descumprimento do desconto de
valores trade-in. Bem por isso, pleiteou a declaração de inexigibilidade do
débito, bem como da multa contratual pela rescisão antecipada e indenização
por danos morais sofridos.
Citada, a ré ofereceu contestação, sustentando que
os serviços foram normalmente utilizados pelas linhas contratadas, sem óbice
algum. Ressaltou que o serviço é de telefonia móvel e não de um acesso
discado, cabeado o que possui peculiaridade inerentes a sua própria
natureza, podendo ter oscilações e/ou variações de sinal em razão de
condições topográficas, geográficas, urbanas, climáticas, velocidade de
movimento, distância do cliente da Estação Rádio Base ERB, dentre outros.
Diz, ainda, que entrega excelente qualidade de sinal na região do prédio da
Autora e que foram efetuados os descontados de trade-in normalmente,
conforme estabelecido no contrato. Salienta que foram atendidos todos os
protocolos abertos, portanto, imotivada a rescisão antecipada do contrato.
Pleiteou a total improcedência da ação (fls. 3574/3597).
A douta Magistrada houve por bem julgar
improcedente a ação, diante do laudo pericial e demais manifestações de
assistentes técnicos.
Respeitado
o
entendimento
da
MMa.
Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
4
sentenciante, é de se verificar que a presente ação merece parcial procedência.
Inicialmente, não há de se falar em nulidade da r.
sentença em razão do cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado
da lide, porque houve a realização da perícia de engenharia telefônica, na
qual foi possível apurar sobre os descontos dos valores trade-in, não havendo
necessidade, portanto, de prova pericial contábil para esse fim.
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória, ficando afastada, desde já, qualquer afronta aos princípios
constitucionais e dispositivos legais que aponta, para fins de prequestionamento.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art.
139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da
livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta
conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora
com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento,
consoante o art. 371 do novo CPC.
Veja-se a propósito as seguintes ementas:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário,
a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como
recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do
pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o
equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel.
Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em transcrição parcial, in
“Código de Processo Civil Comentado e Interpretado” Misael Montenegro
Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
E julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia,
fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
5
rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Fica afastada, portanto, a alegação de cerceamento
de defesa feita pela ré.
No tocante à preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação, tem-se que também não merece ser acolhida.
Com efeito, ao contrário do que afirma, vê-se pelas
razões de interposição do presente apelo, consoante supra relatado, que a
autora combate amplamente a fundamentação da r. sentença recorrida,
sustentando que não atentou para as provas constantes dos autos, bem como
que o laudo pericial lhe fora em sua maioria favorável.
É de se verificar, também, que a fundamentação da
r. sentença recorrida é suficiente para esclarecer as razões pelas quais a MMa.
Juíza a quo concluiu pela improcedência da ação, sendo certo que o
inconformismo da apelante com o resultado proclamado é matéria que deverá
ser apreciada nesta instância recursal, no julgamento deste recurso, podendo
implicar unicamente na reforma da r. sentença, se vier a ser provido, não na
nulidade da r. decisão recorrida.
Vê-se, pois, que a r. sentença recorrida preenche os
requisitos legais, ficando rejeitada, por conseguinte, também, esta preliminar
arguida pela apelante.
Quanto ao mais, respeitado o entendimento da douta
Magistrada sentenciante, tem-se que o inconformismo da autora comporta
parcial acolhimento.
Com efeito, foi realizada prova pericial e o louvado
confirmou que a autora enfrentou problemas de deficiência de cobertura do
sinal dos serviços na sede da requerida, havendo troca de e-mails entre as
partes a respeito, o que motivou o cancelamento antecipado dos contratos (fls.
7554). Esclareceu, outrossim, que não realizou medições da qualidade dos
serviços da requerida na sede da autora, considerando que os fatos em
questão referem-se ao ano de 2017 e a requerida não comprovou em que data
realizou a instalação do novo Site (Antena) próximo da sede da requerente,
prevista para o segundo semestre de 2017 (fls. 7550).
O perito observou em seu laudo que:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
6
iii.
Portanto,
diante
dos
problemas
de
descumprimento das condições contratuais pela Requerida, esta perícia
entende não ser devido pela Requerente qualquer valor a título de Multa
Contratual por cancelamento antecipado dos Contratos. (fls. 7555).
E concluiu que:
32. O objeto desta prova pericial é analisar o perfil
de utilização das 101 linhas telefônicas durante o ano de 2017, que foram
contratadas pela Requerente da Requerida em 20/20/2016 e com vigência de
24 meses, ou seja, até 20/10/2018, em particular os problemas de cobertura
de sinal dos serviços da Requerida na região da sede da Requerente
localizada na Rua Henry Martin, 235 Chácara Belverde CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista São Paulo. Os contratos com a Requerida
foram cancelados pela Requerente em 08/11/2017 e 14/11/2017, sendo as
linhas portadas para outra Operadora e estão sendo utilizadas pela
Requerente até os dias atuais.
33. Com relação aos motivos do cancelamento
antecipado dos Contratos pela Requerente, após análises desta perícia
apresentadas no capítulo III-3 deste laudo pericial, se constatou que:
33.1. Os descontos a título de Trade-in, durante os
cinco primeiros meses correspondente ao valor das franquias contratadas
(voz e dados), não foram concedidos como previstos em Contratos, pois nas
faturas analisadas se contata a concessão de descontos a maior e/ou não
concedidos, onde se chega ao montante de R$ 24.025,63 concedido a maior
do que o valor previsto em contrato.
33.2. A Requerente enfrentou problemas de
deficiência de cobertura do sinal dos serviços da Requerida na região de sua
sede, localizada na Rua Henry Martin, 235 Chácara Belverde CEP
06730-000
Vargem Grande Paulista
São Paulo, conforme análise
apresentadas no item 24 deste laudo pericial. Fato que foi o principal motivo
do cancelamento antecipado dos Contratos pela Requerente.
34.
Portanto,
diante
dos
problemas
de
descumprimento das condições contratuais pela Requerida, esta perícia
entende não ser devido pela Requerente o valor de R$ 65.050,00 cobrado
pela Requerida a título de Multa Contratual por cancelamento antecipado
dos Contratos.
35. Com relação às cobranças das faturas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
7
vencimentos em 20/12/2017 que chaga ao montante de R$ 10.297,34, a
Requerente alega que foram cobrados serviços de algumas linhas após as
solicitações de cancelamento ocorridas em 08/11/2017 e 14/11/2017. Após
análise contida no item 26 deste laudo pericial, esta perícia entende ser
devido pela Requerente referente às referidas faturas o valor de R$ 3.557,53.
36. Conforme item III-4 deste laudo pericial, esta
perícia foi restrita pela falta de informações da Requerida com relação à
cobertura de seu sinal na região da sede da Requerente no ano de 2017 e se
ocorreu alguma ampliação de cobertura na região durante esse ano.
(...)
Pois bem.
Em face do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável ao caso atento à deficiência técnica da autora quanto aos serviços
contratados, a responsabilidade da ré, como prestadora de serviços, é,
inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de
referido Código. Mencionado artigo estabelece que o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I o modo de seu
fornecimento; II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera;
III a época em que foi fornecido”.
Citado artigo consagra, portanto, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a culpa presumida
deste por defeito na prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser
eximida, consoante acrescenta o respectivo parágrafo 3o, se o fornecedor
provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabia exclusivamente a ré, por conseguinte, o ônus
de provar a incidência destas causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a
eficiência do sinal e a ampliação da cobertura de sinal no local, o que, porém,
não restou demonstrado no presente feito. A simples alegação de que as
linhas contratadas foram normalmente utilizadas pela autora nada demonstra
neste sentido.
Cumpriria à ré, portanto, apresentar prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
8
cumprimento do contrato a contento, entretanto, nada apresentou, conforme
informou o perito. Ademais, a regra prevista no art. 373, II, do Código de
Processo Civil, impõe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora.
Diante da ausência de prova hábil a respeito, deve
ser reconhecido, por isso, o descumprimento das condições contratuais pela
Requerida, o que justifica o cancelamento antecipado do contrato, não sendo
devida, por isso, a multa pretendida pela ré.
Com relação às cobranças das linhas canceladas,
verifica-se que restou apurado pelo perito um débito de R$ 3.557,53, o qual
não mereceu qualquer impugnação pela ré e tendo a autora, realizado
depósito judicial no valor de R$ 5.858,57 (fls. 3479), cabe a ela, portanto, a
restituição do valor de R$ 2.301,04.
No tocante ao pedido de indenização por danos
morais, cabível, em princípio, no caso vertente nos termos da Súmula 227 do
E. Superior Tribunal de Justiça, cabe observar que, muito embora a autora
tenha passado por contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial da
ação, e que isso pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é
suficiente, por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável,
não tendo havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, e nos autos não existem provas suficientes para indicar
que tivesse passado por privações ou por alguma situação vexatória em
decorrência da falha ocorrida, sendo certo que o simples aborrecimento,
decorrente de cobranças indevidas, não basta para configurar o dano moral.
Veja a propósito a seguinte lição de Yussef Said
Cahali:
“Na realidade, 'a pessoa jurídica, embora não seja
titular de honra subjetiva que se caracteriza pela dignidade, decoro e
autoestima, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva, fazendo
jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, reputação ou
imagem forem atingidos no meio comercial por algum ilícito (protesto
indevido de duplicata). Ademais, após a Constituição de 1988, a noção de
dano moral não mais se restringe ao pretium doloris, abrangendo também
qualquer ataque ao nome ou imagem da pessoa física ou jurídica, com vistas
e resguardar a sua credibilidade e respeitabilidade ́” (autor cit., in “Dano
moral”, Editora Revista dos Tribunais, p. 394).
Não se trata, porém, de qualquer ato que possa afetar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
9
a honra objetiva da pessoa jurídica, devendo revestir-se de gravidade que
possa causar-lhe efetivo abalo moral, sob pena de generalizar-se
demasiadamente este dano e sua reparação.
No caso vertente, não se evidencia que pudesse ter
havido efetivo abalo moral à demandante.
Os fatos em questão não foram suficientes para
acarretar abalo moral à autora, por não evidenciar que pudesse ter sido
indevidamente considerada como inadimplente, de modo a afetar seu nome
perante terceiros, ou de ato que pudesse ter-lhe causado graves transtornos.
Em outros termos, a simples alegação da ocorrência
de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização, fazendo-se
imprescindível a narração de fatos concretos que o caracterizem efetivamente,
sob pena de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
Veja-se a respeito os seguintes julgados deste
Tribunal:
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais Pretensão fundada em alegação de alteração de plano de telefonia
móvel sem qualquer consentimento dos autores - Sentença de parcial
procedência que determina o restabelecimento do plano contratado -
Julgamento antecipado
Possibilidade
Cerceamento de defesa não
caracterizado - Recurso da empresa-ré que visa apenas o reconhecimento da
ocorrência de dano moral Simples descumprimento contratual que não
caracteriza dano de tal natureza
Mero dissabor - Dano moral não
configurado Honorários de sucumbência corretamente fixados Sentença
mantida

Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
1010662-42.2018.8.26.0562; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/02/2019).
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Serviço de telefonia móvel

Alegação inicial de alteração de plano sem solicitação
Sentença de
procedência Procedimento realizado pela ré autorizado pelo art. 52 da
Resolução 632/2014 da ANATEL Inexistência de irregularidade praticada
pela requerida Ausência de dano moral Ação improcedente Reforma
que
se
impõe

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1000896-81.2018.8.26.0297; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067760-50.2017.8.26.0002 -Voto no
10
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
merece parcial acolhida para julgar procedente em parte a presente ação para
declarar a rescisão, por culpa da ré, do contrato aqui versado, bem como para
declarar a inexigibilidade do débito (R$ 4.438,77) e da multa contratual,
conforme postulado na inicial da ação, determinando-se a restituição em seu
favor do valor de R$ 2.301,04. Fica afastado o pedido de indenização por
danos morais também formulado pela autora.
Diante da parcial procedência da ação, configura-se
a hipótese de sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes
deverá arcar com o pagamento da metade das custas e despesas processuais,
bem como com o pagamento dos honorários advocatícios da parte ex-adversa,
fixados 10% sobre o valor da causa.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator